Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717779-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede do cumprimento de sentença n. 0720620-67.2021.8.07.0007, ajuizado em seu desfavor por MARIA LUCIA DAMACENA LIMA e OUTROS, determinou a expedição de certidão para fins de falência – Lei n. 11.101/2005, artigo 94, II e § 4o. Em suas razões recursais (ID. 58664902), o agravante alega que a expedição de certidão para fins de solicitar a falência em razão do inadimplemento ocorrera ao alvedrio da lei, uma vez que existe penhora no rosto dos autos no processo n. 0705870-66.207.8.07.0018. Acrescenta já ter esclarecido que o crédito decorrente da supracitada ação judicial será preferencial aos agravados, uma vez que a única outra penhora no rosto dos autos do processo n. 0705870-66.207.8.07.0018 fora recentemente cancelada. Argumenta que entende estar garantido o juízo – resguardado por penhora no rosto dos autos -, de forma que não se pode compreender que a execução esteja frustrada. Com fulcro nestes fundamentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja indeferida a expedição da referida certidão. Preparo devidamente recolhido (ID. 58664904). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. No processo originário, o exequente, ora agravado, pleiteou a expedição de certidão circunstanciada, de modo a viabilizar a propositura de ação de falência em desfavor da executada, ora agravante, o que fora deferido pelo d. Magistrado sentenciante. O direito à obtenção certidão decorre da garantia constitucional prevista no artigo 5o da Constituição Federal, nos seguintes termos: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal; Portanto, a obtenção de certidão acerca do andamento e dos atos processuais praticados constitui direito fundamental previsto constitucionalmente, de forma que incumbe ao Poder Judiciário assegurar o seu pleno exercício. Não se pode perder de vista o fato de que a certidão a ser expedida deverá espelhar fielmente os dados do processo judicial a que se refere, não estando a Secretaria do Juízo vinculada aos termos do requerimento formulado pela parte interessada. Ademais, requerida a expedição de certidão circunstanciada a respeito da tramitação de processo judicial, não compete ao magistrado perquirir qual será uso dado ao documento a ser expedido. No caso em apreço, o exequente afirma que a certidão requerida deverá ser utilizada para subsidiar pedido de falência da empresa executada. Evidentemente caberá ao Juízo Falimentar apreciar a certidão expedida, de forma a verificar se ela estará apta a embasar a pretensão de decretação de falência da executada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não ficou evidenciada, em um exame sumário da questão controvertida, a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de maio de 2024 às 08:47:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.